Tribunal: TJSP
Processo: 1522514-04.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interesse recursal – Extinção da execução fiscal motivada pelo cancelamento administrativo do débito exequendo – Ausência de interesse do executado em recorrer para obter esclarecimentos de matéria não apresentada no curso da execução e que não repercutem no desfecho da lide.
RECURSO NÃO CONHECIDO.